Tribunal: TJES
Processo: 5012191-48.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012191-48.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: T. F. T. e outros
APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL A PASSAGEIRO MENOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO. RECURSO DA COMPANHIA AÉREA DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Recursos de apelação cível interpostos em face de sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, decorrentes de cancelamento de voo e ausência de prestação de assistência material.

2)
O autor pleiteia a majoração do valor da condenação e a alteração do termo inicial dos juros de mora, ao passo que a companhia aérea sustenta a excludente de responsabilidade por força maior e a inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se a necessidade de manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno, apto a caracterizar a responsabilidade civil da companhia aérea; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (iii) determinar se o termo inicial dos juros de mora, em responsabilidade contratual, incide a partir da citação ou do arbitramento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral decorrente de cancelamento de voo não é presumido (
in re ipsa
) e exige a demonstração de circunstância fática excepcional que vulnere atributos da personalidade do passageiro.

5)
A conduta da companhia aérea materializa a circunstância excepcional apta a gerar o dever de indenizar, pois, após o cancelamento do voo, incorreu em grave omissão ao deixar de prestar qualquer assistência material ao autor, passageiro menor de idade.

6)
A ausência de fornecimento de alimentação e transporte durante o atraso de 12 (doze) horas, que impôs pernoite não programado, configura flagrante descumprimento do dever legal imposto pelo art. 27 da Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

7)
Tal cenário fático, caracterizado pelo descaso, angústia e quebra da legítima expectativa de segurança e cuidado, extrapola a esfera do mero dissabor e configura a efetiva lesão extrapatrimonial.

8)
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado a título de danos morais, mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter dúplice da indenização – compensatório e pedagógico – e alinhado aos parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

9)
Em se tratando de responsabilidade civil de natureza contratual, os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem incidir a partir da data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso de Gol Linhas Aéreas S.A. desprovido. Recurso de T. F. T. parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A necessidade de manutenção não programada de aeronave constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade de transporte aéreo, não configurando excludente de responsabilidade civil.

2. A omissão da companhia aérea em prestar assistência material ao passageiro, menor de idade, após cancelamento de voo que ocasionou atraso superior a 4 (quatro) horas, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

3. Em se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir da data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 405. Resolução nº 400/2016 da ANAC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.196.444/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23/06/2025. TJES, Apelação Cível nº 5000628-70.2022.8.08.0021, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 26/01/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso da Gol Linhas Aéreas S.A. e dar parcial provimento ao recurso de T. F. T..
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O presente caso envolve ação de indenização por danos morais, por meio da qual pretende o autor, menor impúbere, ser indenizado em razão do cancelamento de voo e da ausência de prestação de assistência material por parte da companhia aérea, que resultaram em atraso de 12 (doze) horas para chegar ao destino.

A sentença julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a necessidade de manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando a responsabilidade civil da transportadora e, por isso, condenou a companhia aérea no pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a partir do arbitramento.

Ambas as partes apelaram. O autor busca a majoração do quantum indenizatório e a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data da citação; e a companhia aérea reitera a tese de força maior e pleiteia a improcedência do pedido.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia recursal a aferir: (i) a caracterização da responsabilidade civil da companhia aérea; (ii) a adequação do valor fixado a título de danos morais e (iii) o correto termo inicial para a incidência dos juros de mora.

A tese recursal da companhia aérea, de que a necessidade de manutenção não programada da aeronave configuraria força maior, não merece acolhida.

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral decorrente de atraso ou cancelamento de voo não é presumido (in re ipsa), exigindo, para configuração, a demonstração de circunstância fática excepcional que efetivamente vulnere atributos da personalidade do passageiro.

Em outras palavras, o mero transtorno ou dissabor, inerente a intercorrências contratuais, não enseja, por si só, o dever de indenizar.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO ADESIVO. TEMA NÃO PREQUESTIONADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, não se acha configurada a alegada omissão ou negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que houve manifestação suficiente acerca dos temas postos em discussão desde a origem. 2.
Quanto aos danos morais, este não é presumido em casos de cancelamento de voo, pois, embora constitua fortuito interno, muitas vezes é causado por motivo de força maior, como na hipótese, em que ocorreu necessidade de readequação da malha aérea, nos termos descritos no v. acórdão recorrido: "Resumindo-se a situação objetiva de falha do serviço ao cancelamento do voo intercontinental por motivos internos à empresa (alegação de necessidade de 'readequação de malha aérea'), porém tendo havido reacomodação em novo voo no dia seguinte, a situação não ultrapassa o transtorno que não é apto a provocar violação a atributos de personalidade, requisito para a configuração do dano moral".
3. No tocante ao cabimento do recurso de apelação adesivo, o tema não foi prequestionado, não tendo sido objeto dos embargos de declaração opostos, incidindo o óbice da Súmula 282/STF, pois mesmo as questões de ordem pública devem ser prequestionadas. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.196.444/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 1/7/2025.)

N
o caso, a conduta da apelante materializa, com nitidez, a circunstância excepcional que a própria jurisprudência do STJ aponta como apta a gerar o dever de indenizar.

Com efeito, os elementos fático-probatórios são incontroversos em demonstrar que, após o cancelamento do voo, diante da necessidade de manutenção não programada, a companhia aérea incorreu em grave omissão, ao deixar de prestar
qualquer assistência material
ao autor, passageiro menor de idade.

Ora, a ausência de fornecimento de alimentação e transporte, durante o atraso que se estendeu por 12 (doze) horas e impôs pernoite não programado, configura flagrante descumprimento do dever legal imposto pelo art. 27 da Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Dessa forma, observa-se que a falha na prestação do serviço não se resumiu ao cancelamento do voo, mas fora qualificada pelo subsequente e injustificado desamparo ao consumidor, submetendo-o, juntamente com a família, a uma via-crúcis que incluiu a espera dentro da aeronave e, posteriormente, em longa fila no guichê, para ao final ter de arcar com os próprios custos de retorno e alimentação.

Tal cenário fático extrapola, em muito, a esfera do mero dissabor e configura a efetiva lesão extrapatrimonial, caracterizada pelo descaso, pela angústia e pela quebra da legítima expectativa de segurança e cuidado, especialmente em se tratando de passageiro infante.

Portanto, a manutenção da sentença que reconheceu o dever de indenizar é medida que se impõe, não havendo que se falar em excludente de responsabilidade.

O valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por sua vez, mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter dúplice da indenização – compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor – e alinhando-se aos parâmetros adotados por este egrégio Tribunal em casos de semelhante natureza, como subsegue:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ALTERAÇÃO DE VOO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA INTERMEDIADORA DE SERVIÇOS DE TURISMO. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA ALTERAÇÃO AOS CONSUMIDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) A agência de turismo, na condição de intermediadora, faz parte da cadeia de consumo e, portanto, responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores, de acordo com os arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor; tornando indene de dúvidas sua legitimidade passiva. 2) Evidente a falha na prestação do serviço por parte da agência de turismo, na medida em que, devidamente cientificada da alteração do voo de ida pela companhia aérea com antecedência, não procedeu à comunicação dos consumidores adquirentes do pacote de viagem, os quais apenas tiveram ciência do fato já no aeroporto, ao tentarem realizar seu check-in.
3) O art. 5º da Lei n. 12.046/2020 não possui aplicabilidade na espécie, de modo que não pode ser utilizado como fundamento para isentar a Apelante pelos danos morais sofridos pelos Apelados, pois o evento danoso experimentado pelos Apelados em nada se relaciona às hipóteses de cancelamento e adiamento de contratos de cunho consumerista disciplinadas pela referida legislação, visto que não guarda pertinência com a pandemia do Covid-19; tratando-se, em verdade, de direta violação do dever de informação imposto pelo art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.
4) O quantum indenizatório fixado pelo juiz de primeiro grau (R$ 5.000,00 para cada um dos autores) não se revela desproporcional ou desarrazoado, se consideradas as particularidades do caso em voga, notadamente o transtorno que decorre do fato de que os consumidores foram surpreendidos, já no momento do check-in, com a informação de que seu voo havia sido postergado para o dia seguinte, o que também ensejou a perda de um dia de sua viagem; além de estar em consonância com a jurisprudência deste Sodalício
. 5) Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Número do processo: 5000628-70.2022.8.08.0021; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 26/Jan/2024)

Em relação ao termo inicial dos juros de mora, todavia, assiste plena razão ao apelante, na medida em que, tratando-se de responsabilidade civil de natureza contratual, os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem incidir a partir da
data da citação
, nos exatos termos do art. 405 do Código Civil.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço d
e ambos
o
s
recurso
s, nego provimento ao apelo da
G
ol
L
inhas
A
éreas
S.A.

e
dou parcial provimento ao apelo de T. F. T.,
para determinar que sobre o valor da indenização por danos morais (R$ 5.000,00) incidam, a partir da citação, juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice.

Em razão do desprovimento do recurso da Gol Linhas Aéreas S.A., majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, na forma do §11 do art. 85 do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual de 29.09.2025 a 03.10.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.